Tribunal: TJMT
Processo: 1007372-97.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007372-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALINE C PANIAGO DE CARVALHO E CIA LTDA - ME - CNPJ: 18.729.226/0001-93 (AGRAVANTE), SILVIA LEITE DE MOURA FONSECA - CPF: 263.666.768-79 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (AGRAVANTE), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), KELLY CRISTIANE DE CARVALHO FIGUEIREDO MENEZES - CPF: 300.426.098-01 (ADVOGADO), PRISCILLA APARECIDA UIEDA - CPF: 268.192.418-95 (ADVOGADO), KARLA MARIA DE CARVALHO FIGUEIREDO - CPF: 428.581.988-02 (ADVOGADO), CARNE BRASIL ATACADO LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), GM CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 37.181.337/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR HUGO ALMEIDA GIRALDELLI - CPF: 044.588.661-76 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1o DO CPC – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – INCABÍVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 919, §1o do CPC/2015, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

O simples fato de o crédito figurar com previsão de pagamento no plano de recuperação judicial da devedora principal não autoriza, por si só, a concessão do efeito pretendido, uma vez que com a recuperação judicial não há supressão de garantias, nos termos da Súmula 581 do STJ, bem como, a garantia da execução e o seu cumprimento não pode ser considerado pelo simples arrolamento do crédito exequendo na RJ da devedora.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1007372-97.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ALINE C PANIAGO DE CARVALHO E CIA LTDA - ME

AGRAVADO: SILVIA LEITE DE MOURA FONSECA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ALINE C PANIAGO DE CARVALHO E CIA LTDA - ME
, contra
decisão proferida pela MM.a Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, de recebimento dos embargos à execução, sem efeito suspensivo, por inexistir razão plausível para tal benefício conforme art. 919, §1o, c/c 300 do Código de Processo Civil.

A agravante relata que a agravada ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial visando compeli-la ao pagamento da quantia de R$ 122.595,64, valor este oriundo do negócio jurídico de “Compra e Venda de Gado” no valor global de R$ 105.721,00, celebrado em 27/01/2021.

Alega que a orientação jurisprudencial segue no sentido de que poderá ser deferido o efeito suspensivo nos embargos à execução sem a garantia do juízo; argumenta que a relevância dos argumentos foi demonstrada e o perigo está no fato de que a embargante está sob o regime de recuperação judicial e o crédito excutido na origem é anterior ao pedido de recuperação judicial, portanto, deve ser pago na forma a ser prevista no plano de recuperação a ser apresentado.

Cita que não haveria risco ao agravado com a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, uma vez que a execução está plenamente assegurada pelo recebimento do crédito na Recuperação Judicial

Requereu fosse concedido efeito suspensivo, para determinar a suspensão da decisão, especialmente para que suspenda a ação de execução até que se venha uma decisão de mérito nos Embargos à Execução. No mérito, requer seja confirmada a decisão liminar, provendo-se os efeitos suspensivos aos Embargos à Execução para que não haja nenhum dos atos de constrição pela Execução.

A liminar recursal foi deferida até o julgamento do presente recurso.

A agravada apresentou contrarrazões, na qual pugna pelo desprovimento do recurso.

A Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, Procuradora de Justiça, não se manifestou ante a ausência de interesse público.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Opostos os embargos à execução pela agravante, a MM.a Juíza da causa os recebeu sem o pretendido efeito suspensivo.

O artigo 919, §1o do CPC/2015 estabelece sobre os embargos à execução:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam acerca da matéria:

“Requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor. O juiz somente poderá conceder efeito suspensivo aos embargos do devedor, se demonstrados pelo embargante: a) a tempestividade dos embargos; b) a segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea e suficiente; c) a relevância dos fundamentos do mérito dos embargos, que dão plausibilidade à sua procedência (
fumus boni iuris
), bem como que o perigo de que a continuação da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação (
periculum in mora
), requisitos esses que dão ensejo à concessão da tutela provisória de urgência (CPC 300); d) abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, um ou mais pedidos incontroversos, existência de prova documental irrefutável, tese firmada em julgamentos de recursos repetitivos, resolução de demandas repetitivas ou súmula vinculante ou pedido reipersecutório fundada em prova documental adequada do contrato de depósito – os quais permitem a concessão da tutela antecipada da evidência (CPC 311).
Presentes esses requisitos, o juiz deve conferir efeito suspensivos aos embargos. Ausentes, deve negá-lo
.
Não há discricionariedade judicial
, de modo que é defeso ao juiz afirmar a existência de todos os requisitos legais e negar o efeito suspensivo (...)”
(
in
Comentários ao Código de Processo Civil, Revistas dos Tribunais, São Paulo, 2015, p. 1817).

Em que pese à argumentação da agravante de que a orientação jurisprudencial segue no sentido de que poderá ser deferido o efeito suspensivo nos embargos à execução sem a garantia do juízo, este Egrégio Tribunal já julgou em sentido diverso:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EMBARGANTE, RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO, RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO E GARANTIA DO JUÍZO - REQUISITOS EXIGÍVEIS DE FORMA CUMULATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 919, §1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO - DECISÕES MANTIDAS - AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDOS. O indeferimento da liminar deu-se em razão da ausência dos requisitos autorizadores, pois, ao contrário da tese da ora agravante, o conjunto probatório não confere probabilidade às suas alegações. Isso porque, sendo uma excepcionalidade,
a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios: requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, § 1o, CPC). Tais requisitos são exigíveis de forma cumulativa e, no caso dos autos, não se encontram presentes na integralidade, de maneira que não cabe mesmo o deferimento de efeito suspensivo. No caso, apesar de ter requerido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos, não restou demonstrado pela agravante que a Execução proposta tenha sido garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme exigência do §1o do art. 919 do CPC.
Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, conheço do recurso, mas NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. Tendo em vista que a matéria esgota por completo as questões debatidas nesta seara recursal, utilizo desta decisão para realizar o julgamento simultâneo do mérito do AGRAVO DE INSTRUMENTO (ID 146184691), pelos mesmos fundamentos e, igualmente, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
” (N.U 1020237-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, publicado no DJE 23/03/2023).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO – BENS INDICADOS PELO DEVEDOR NÃO ACEITOS PELO CREDOR – REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1o DO CPC NÃO VERIFICADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Atribui-se efeito suspensivo aos embargos à execução, excepcionalmente, quando o julgador verificar a presença dos requisitos necessários ao deferimento da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1o, CPC), situação não demonstrada nos autos. Agravo interno prejudicado
”
(N.U 1017183-18.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023, publicado no DJE 20/03/2023).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AÇÃO DE EXECUÇÃO TITULO EXTRAJUDICIAL – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE DANO – CAUÇÃO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – ART. 919, §1o, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, §1o, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução. Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC. A ausência de garantia da execução é suficiente para impedir a atribuição do efeito suspensivo aos embargos
”
(N.U 1023029-16.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, publicado no DJE 15/03/2023).

Quando da análise da liminar recursal, deferi o pedido de efeito suspensivo até o presente julgamento.

A agravante trouxe a lista de credores da recuperação judicial na qual consta a agravada e a administradora judicial informou que não houve a prorrogação do
stay period
que findou em 13.04.2022, bem como, que a credora, Silvia Leite de Moura Fonseca, é detentora de um crédito concursal no montante de R$ 107.770,00, decorrente de cheque de compra e venda de gado, devidamente arrolado na recuperação judicial na classe quirografária.

Todavia, a execução não está garantida por penhora, depósito ou caução suficientes (art. 919, § 1o, CPC) e, como se vê, a regra é de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo, mas constatada a presença dos requisitos
para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, o magistrado deve deferir a pretensão. Ausentes, deve negar o pedido.

Na decisão impugnada, o magistrado entendeu que os requisitos não estavam configurados, que justifica, por ora, a manutenção da decisão recorrida. E, inexistente os motivos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo aos embargos, a manutenção da decisão de 1o Grau é medida impositiva, mormente quando o simples fato de o crédito se concursal e conter previsão de pagamento no plano de recuperação judicial da devedora principal não autoriza, por si só, a concessão do efeito pretendido, uma vez que com a recuperação judicial não há supressão de garantias, nos termos da Súmula 581 do STJ, bem como, a garantia da execução e o seu cumprimento não pode ser considerado pelo simples arrolamento do crédito exequendo na RJ da parte devedora.

Cito precedentes do STJ nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE APROVAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. EXECUÇÃO. COOBRIGADO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEI No 11.101/2005. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP No 1.333.349/SP. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2o, da Lei no 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que "muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral". 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo regimental não provido”
(AgRg no AREsp 677.043/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO DA DEVEDORA PRINCIPAL. AVALISTAS. SUSPENSÃO. INVIABILIDADE. RESP N. 1.333.349/SP (ART. 543-C DO CPC/1973). 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005" (REsp n. 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 2/2/2015). 2. A condenação da parte agravante ao pagamento da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 deve ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, demonstrando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada. 3. Agravo interno desprovido” (
AgInt no REsp 1640216/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017).

Esta Egrégia Câmara já julgou nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, §1o DO CPC/2015 – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – INCABÍVEL – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 919, §1o do CPC/2015, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. O simples fato de o crédito estar, em tese, com previsão de pagamento no plano de recuperação judicial da devedora principal não autoriza, por si só, a concessão do efeito pretendido, uma vez que com a recuperação judicial não há supressão de garantias, nos termos da Súmula 581 do STJ”
(N.U 1010313-54.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2023, Publicado no DJE 02/02/2023).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o DO CPC, NOTADAMENTE GARANTIA DA EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE QUE O ARROLAMENTO DO CRÉDITO EXEQUENDO JUSTIFICA O EFEITO SUSPENSIVO DOS EMBARGOS – IMPOSSIBILIDADE – PARTICULARIDADE QUE NÃO AUTORIZA CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO PRETENDIDO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS PREVISTO NO ART. 919, § 1o DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Eventual ordem de suspensão de todas as execuções ajuizadas em face do devedor em Recuperação Judicial, na forma do art. 6o, §4o, da Lei no 11.101/2005, não justifica atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, primeiro porque aquela ordem tem termo final definido em Lei, qual seja, o prazo de blindagem, que não necessariamente condiz com o tempo de tramitação dos Embargos, e, em segundo lugar, porque a atribuição de efeito suspensivo tem requisitos próprios, previstos no art. 919, parágrafo único, do CPC/15, a saber, relevância da fundamentação (probabilidade do direito) e do perigo de dano iminente (CPC, art. 300), cumulado à garantia da execução, e o cumprimento deste último, de modo algum, pode ser considerado pelo simples arrolamento do crédito exequendo na RJ da parte devedora”
(N.U 1013304-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)

Ante o exposto, revogo a liminar recursal e DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023